Tribunal: TJMT
Processo: 1003316-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003316-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VERCOM VERTENTE GRANDE AGROPECUARIA E CONSTRUTORA LTDA, JOSE SALGUEIRO LOURENCO, ALICE ANDREONI LOURENCO
AGRAVADO: DAVID VANZELLA, DORILDES VANZELLA, RODRIGO VANZELLA
Processo na origem: Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela Antecipada n o 1000345-56.2021.8.11.0025, 2a Vara Cível da comarca de Juína.
Agravo de Instrumento interposto por Vercom Vertente Grande Agropecuária e Construtora Ltda., José Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço, de decisão que na Ação Reivindicatória com Imissão de Posse ajuizada contra David Vanzella, Dorildes Vanzella e Rodrigo Vanzella, indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse.
Explicam que em Ação Reivindicatória anterior (cód. 3574), tiveram reconhecido o domínio sobre os lotes Presidente Juscelino A e Presidente Juscelino B, cada um com 4.999,9981 hectares. Sustentam, assim, a coisa julgada material em seu favor.
Complementam que os agravados não foram atingidos pela eficácia da coisa julgada, porque o Juízo, com base no laudo pericial, concluiu que somente o Sr. Aires Polese e sua esposa ocupavam o imóvel de titularidade dos agravantes.
Reforçam, assim, que os agravados se encontram ocupando parte dos imóveis denominados Presidente Juscelino A e Presidente Juscelino B, objeto das atuais matrículas n. 17.880 e 17.881 do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Juína.
Asseveram que restou demonstrado a prova do domínio e a individuação da coisa, bem como a posse injusta.
Aduzem, de outra via, que as áreas dos agravados, denominadas de Fazenda Presidente Vargas e Presidente Vargas I, se encontram em sobreposição aos Lotes da Fazenda Presidente Juscelino A e B, sendo: Fazenda Presidente Vargas, dos agravados David Vanzella e Dorildes Vanzella, em sobreposição de 1.442,4036 hectares sobre o lote Presidente Juscelino A, e 1.182,5786 hectares, sobre o lote B; e Fazenda Presidente Vargas I, do agravado Rodrigo Vanzella, em sobreposição ao lote Fazenda Presidente Juscelino A, em 882,2106 hectares.
Reforçam que restaram demonstrados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, aptos a concessão da tutela de urgência. Destacam que a probabilidade do direito reside na decisão judicial com trânsito em julgado, que reconheceu o direito a propriedade e que o risco ao resultado útil do processo reside no fato dos agravados praticarem reiterados crimes ambientais.
Requerem a concessão da tutela antecipada, para que seja determinada a imissão na posse sobre as áreas objeto do litígio.
É o relatório.
Decido.
Pretendem os agravantes a concessão da tutela de urgência para a imediata imissão na posse dos imóveis objeto do litígio.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. A discussão na reivindicatória reside na suposta sobreposição das áreas dos agravados, denominadas de Fazenda Presidente Vargas e Presidente Vargas I, sobre os imóveis de propriedade dos agravantes, denominados Fazenda Presidente Juscelino e Presidente Juscelino I.
Ocorre que, embora demonstrado o domínio e a individuação das áreas, neste juízo de cognição sumária não se mostra com clareza a posse injusta dos agravados sobre a área tida por sobreposta.
De outra via, a matéria não se mostra simples, inclusive no que toca ao decidido na Ação Reivindicatória anterior com trânsito em julgado. Pondera-se, assim, pela necessidade de verticalização da questão, o que se dará por meio do cotejo da tese de ambas as partes por ocasião da apreciação da matéria pelo seu mérito.
Nesse contexto, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos a suspender a decisão agravada, mesmo porque ausente o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação.
Posto isso, indefere-se a concessão da tutela cautelar antecipada.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 03 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator